Tribunal: TJES
Processo: 5004582-77.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-77.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: JOAO ITER GAROZZI JUNIOR

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004582-77.2024.8.08.0014

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO HOLDING;

Recorrido: JOÃO ITER GAROZZI JUNIOR;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM RELAÇÃO AOS CANCELAMENTOS, QUE FORAM FEITOS DE FORMA PARCIAL.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, FUNDAMENTANDO-SE PRINCIPALMENTE NO SEGUINTE: “(...) constato das faturas de IDs 42250340 e 44453002, com vencimento em abril/2024 e maio/2024, que foram realizadas a cobrança no cartão 0117 das parcelas da compra junto ao Mercado livre (MERCADOLIVRE*MERCA01/10 a 10/10), no valor de R$ 265,46 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) cada, ao passo que foi estornada integralmente a quantia no cartão 5498 (-R$ 2.654,60 - MERCADOLIVRE*MERCADOL - em 18/03 e 16/04), não havendo cobrança indevida. Além disso, nas mesmas faturas (IDs 42250340 e 44453002), verifico a cobrança no cartão 9245 da quantia de R$ 3.799,00 (três mil setecentos e noventa e nove reais), relativa à rubrica MERCADOLIVRE*INPOWER, ao passo que também observo o seu estorno integral no cartão 5498 (- R$ 3.799,00 - MERCADOLIVRE*INPOWER - em 18/03 e 15/04), o que não demonstra cobrança indevida. Contudo, na fatura com vencimento em abril/2024, é possível observar a cobrança da quantia de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) relativa à rubrica PAGTO CONTA TITULOS, não sendo verificada a sua devolução/estorno. Diante disso, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório relativo à cobrança sobre a rubrica PAGTO CONTA TITULOS, pois não demonstrou quais os serviços relativos a ela e nem comprova a realização do estorno da cobrança. Desse modo, sem maiores delongas, a restituição do valor pago indevidamente (R$ 799,90) é medida que se impõe. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”. Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, o referido incidente não obsta a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial. De tal modo, o valor indevidamente cobrado na fatura do cartão de crédito da parte requerente deve ser restituído na forma dobrada, conforme determina o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania. No que tange ao pedido de indenização por dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos.(...)

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO QUE NÃO HOUVE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO AO ESTORNO DO VALOR DE R$ 799,99. DEMANDA NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO É CONDIÇÃO DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO QUE DEMONSTRA A RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRETAMENTE RECONHECIDA, COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)